Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Em relação à preliminar suscitada de não conhecimento dos embargos de declaração, é mister ressaltar que o embargante indicou vício que entende presente no acórdão e, assim, a análise de sua existência é matéria atinente ao mérito. Assim, rejeito a preliminar.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Constatada a ausência de omissão em relação à aplicação, por analogia, do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, fica evidenciado que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão embargado, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
5. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.